Tribunal: TJDFT
Processo: 0749331-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTOS INDEVIDOS. QUANTIA VULTOSA. PERFIL DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. As questões relacionadas as fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, do CDC). Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor.
3. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação dos serviços por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço contratado. Dispõe a Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
4. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. Nos acidentes de consumo, para excluir o dever de indenizar, não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente.
5. Na hipótese, ficou demonstrada a falha na prestação do serviço bancário. As transações efetuadas por suas características, valores e cronologia destoam completamente do padrão de consumo do autor. Além disso, o banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de excludente de responsabilidade.
6. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
8. No caso, as peculiaridades do caso demonstram que não houve ofensa aos direitos da personalidade do autor; não cabe compensação por danos morais.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.